Tribunal: CARF
Processo: 15588.720076/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento. Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de intimação do patrono do contribuinte, uma vez que no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Súmula no 110 do CARF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Instituto previsto no Direito Tributário Brasileiro por meio do art. 138 do CTN para ilícitos tributários oriundos do descumprimento de obrigações principais e acessórias, inclusos na esfera do Direito Tributário Penal cometidas pelo próprio denunciante, que procura sanear a falta cometida, antes da adoção de qualquer procedimento administrativo nesta direção.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES. APLICABILIDADE. ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
Uma vez que não houve o atendimento, ou atendimento parcial, aos Termos de Intimação lavrados para apresentação de documentos e prestar os esclarecimentos solicitados é cabível o agravamento da multa de ofício aplicada. A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4 CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720076/2021-10
ACÓRDÃO
2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CAFARNAUM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO
NO
ENDEREÇO
DO
PATRONO
DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento. Não há que se falar em nulidade do
Auto de Infração em razão da ausência de intimação do patrono do
contribuinte, uma vez que no processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Súmula no
110 do CARF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
2
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Instituto previsto no Direito Tributário Brasileiro por meio do art. 138 do
CTN para ilícitos tributários oriundos do descumprimento de obrigações
principais e acessórias, inclusos na esfera do Direito Tributário Penal
cometidas pelo próprio denunciante, que procura sanear a falta cometida,
antes da adoção de qualquer procedimento administrativo nesta direção.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES.
APLICABILIDADE. ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
Uma vez que não houve o atendimento, ou atendimento parcial, aos
Termos de Intimação lavrados para apresentação de documentos e prestar
os esclarecimentos solicitados é cabível o agravamento da multa de ofício
aplicada. A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos
princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de
julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a
qual o julgador administrativo é vinculado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4
CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer em parte
do recurso, por tratar de temas estranhos ao litígio administrativo, e, na parte conhecida, em
rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
3

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado), Luana Esteves Freitas, Thiago
Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Débora
Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 389 a 395):
Conforme o Relatório Fiscal, o Auto de Infração foi lavrado em decorrência das
seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
1. O presente relatório é parte integrante do Processo Administrativo Fiscal n°
15588720.076/2021-10, contendo os Autos de Infração lavrados referentes as
seguintes contribuições devidas à Seguridade Social, não declaradas nas Guias de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e também não
recolhidas:
1.1. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS:
A. Contribuição patronal prevista no art. 22, inciso I, da Lei n° 8.212/91, relativa à
remuneração de segurados empregados;
B. Contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau
de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho - GILRAT (Anteriormente denominado SAT - Seguro Acidente do
Trabalho), conforme previsto no art. 22, inciso II da Lei n° 8.212/91, art. 202-A do
Decreto n° 3.048/99 e legislação pertinente;
C. Contribuição patronal, incidente a partir da Lei Complementar n° 84/1996, em
conformidade ainda com o artigo 22, III da Lei n° 8.212/91, e artigo 201, II e § 8°
do Decreto n° 3.048/99, relativa à remuneração de segurados contribuintes
individuais.
1.2. CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO:
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
4
Contribuição dos segurados empregados, prevista no art. 20 da Lei n° 8.212/91,
cuja obrigação de arrecadar e recolher é do município, nos termos do art. 30,
inciso I, alíneas "a” e "b", da Lei n° 8.212/91.
2. O procedimento fiscal ficou restrito aos fatos geradores das contribuições para
o Regime Geral de Previdência Social - RGPS. O Município não possui Regime
Próprio de Previdência.
3. Foi prefeita do Município durante o período fiscalizado a Sra. Sueli Fernandes
de Souza Novais, CPF n° 413.902.535-20.
4. Na auditoria-fiscal, restou constatado que o contribuinte não declarou, nas
GFIP, os dados correspondentes à parcela dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias apuradas no presente procedimento fiscal, deixando ainda, de
recolhê-las junto à rede bancária.
5. Tais fatos configuram, em tese, respectivamente, a prática dos crimes de
sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária,
consoante previsões contidas no art. 337-A e 168-A do Código Penal,
acrescentado pela Lei n° 9.983, de 14/07/2000, motivo pelo qual serão objeto de
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com comunicação à autoridade
competente para as providências cabíveis. Para tanto, foi constituído o Processo
n° 15588-720.096/2021-82.
(...)
Apesar da ampliação do prazo o contribuinte apenas anexou ao dossiê os
seguintes documentos referentes ao período fiscalizado:
• Resumo das folhas de pagamentos de segurados empregados;
• Relatório resumido da execução orçamentária - DEMONSTRATIVO DA RECEITA
CORRENTE LIQUIDA.
10. No dia 07/01/2021, foi enviado o Termo de Intimação n° 1, novamente
intimando EM CARÁTER DE REITERAÇÃO A INTIMAÇÃO NO TERMO DE INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL, o contribuinte a apresentar a documentação,
esclarecimentos sobre a existência de processos judiciais movidos contra a
Receita Federal ou INSS, e arquivos digitais MANAD ainda não apresentados. A
ciência ocorreu em 08/01/2021, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, através do próprio dossiê, porém, nenhum documento,
esclarecimento ou arquivo digital MANAD foi entregue até a conclusão da
fiscalização. Informe-se, também, que não foi entregue pelo contribuinte a
documentação solicitada para identificação do gestor no período fiscalizado (ata
de nomeação e comprovante de residência, RG e CPF). A identificação da prefeita
foi feita através do "Relatório Resumido da Execução Orçamentária" anexado pelo
contribuinte ao referido dossiê digital n° 10271.182368/2020-01, para entrega
dos documentos pelo contribuinte através do Portal e-CAC.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
5
11. Pela não apresentação dos arquivos digitais no padrão MANAD e
esclarecimentos solicitados foi aplicada a penalidade de agravamento em 50% da
multa do presente lançamento de ofício, na forma da Lei n° 9.430, art. 44, §2°.
III- LANÇAMENTO FISCAL
12. A apuração das contribuições previdenciárias não declaradas e não recolhidas
foi feita mediante análise da documentação apresentada pelo contribuinte, bem
como das informações prestadas pelo município ao Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, através do site do TCM/BA na internet.
13. São fatos geradores das contribuições previdenciárias apuradas no presente
auto de infração a prestação de serviços desempenhados por empregados e
contribuintes individuais contratados pelo contribuinte no período fiscalizado.
14. Constituíram-se base de cálculo das contribuições previdenciárias omitidas os
salários-de-contribuição pagos aos empregados e contribuintes individuais não
declarados em GFIP.
15. As contribuições declaradas em GFIP até o início da ação fiscal (18/09/2020)
não foram apuradas neste procedimento fiscal.
Contribuições incidentes sobre pagamentos a segurados empregados
(...)
21. Assim, a remuneração não declarada em GFIP é a base de cálculo da
contribuição previdenciária devida a título de contribuição patronal de 20% (base
legal no item 1.1. A), bem como da contribuição GILRAT (base legal no item 1.1.
B).
22. Com relação a contribuição do segurado empregado, a diferença apurada não
declarada em GFIP já é o valor devido lançado no auto de infração.
Diferença do GILRAT informado em GFIP
(...)
24. Observe-se que para que para todo o período fiscalizado, o contribuinte
informou em GFIP, de forma equivocada, alíquota de 1% (um por cento) para
cálculo do RAT, ao passo em que foi declarado o FAP de 0,5 para 2017; 0,5 e 1,0
para 2018; e 1,0 e 1,3 para 2019.
25. O município, enquanto órgão da administração pública, tem como CNAE
definido o 8411-600 - Administração Pública em Geral, cuja alíquota GILRAT
atribuída é 2%, conforme o Art. 22, II da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, combinado
com o Anexo V do Decreto n° 3.048 de 06/05/1999, redação dada pelo Decreto n°
6.042 de 12/02/2007.
(...)
27. O FAP (Fator Acidentário de Prevenção) apurado e atribuído pelo Ministério
da Previdência Social para o Município, para o ano de 2017 foi 0,5000; para 2018
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
6
foi 0,9881; e para 2019 foi 1,3388 (colunas do quadro "DADOS CORRETOS RAT E
FAP AJUSTADO").
28. Conforme exposto nos itens acima, o erro do município na informação do RAT
e do FAP nas GFIP resultou em informação a menor nos valores declarados
devidos relativos à contribuição destinada ao GILRAT. No "Anexo III", juntado a
este relatório, os valores de diferença de contribuição lançados constam na
coluna "DIFERENÇAS (F)".
(...)
Contribuições incidentes sobre pagamentos a segurados contribuintes
individuais prestadores de serviço
30. Para identificação dos contribuintes individuais contratados pelo município
foram utilizados os relatórios "CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO" onde constam
as remunerações pagas pelos serviços prestados por pessoas físicas, registradas
na conta 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, extraído
do sistema SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise,
obtidos junto ao Portal de Internet do TCM/BA -Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia.
31. O "Anexo IV - Pagamentos a Contribuintes Individuais" lista todos os
pagamentos efetuados no período fiscalizado, com número e histórico do
empenho, identificação dos beneficiários com nome e CPF, além de data e valor
dos pagamentos considerados salários-de-contribuição pela fiscalização e não
declarados em GFIP, totalizados mês a mês.
32. Assim, os totais mensais de remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços, não declarados em GFIP, são as bases de cálculo da contribuição
previdenciária devida a título de contribuição patronal de 20% (base legal no item
1.1. C).
Multa pelo não atendimento à intimação para cumprimento de obrigação
acessória ou esclarecimentos.
(...)
35. Conforme esclarecido no item 11 acima, pela não apresentação dos arquivos
digitais e esclarecimentos solicitados, aplicou-se a penalidade de agravamento em
50% da multa de 75% do presente lançamento de ofício, na forma da Lei n° 9.430,
art. 44, §2°. Os valores de multa agravada (112,5%).
Da Impugnação
Cientificado do Lançamento na data de 18/04/2021, por via postal, conforme aviso
de recebimento – A.R. anexado à fl. 286), o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 289 a 359),
em 10/05/2021 (fl. 287), aduzindo, em apartada síntese: (i) Preliminar para reconhecimento da
denúncia espontânea, que impediria a lavratura do auto de infração, a fim de se acatar novas
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
7
retransmissões com o intuito de regularizar o recolhimento das contribuições, além do
parcelamento de eventuais divergências a serem constatadas; (ii) Nulidade do lançamento em
razão de imprecisão da capitulação legal, e, por conseguinte, cerceamento de defesa; (iii) No
mérito, pugna para que seja cancelado o Auto de Infração, uma vez que se traduz em exigência
abusiva e ilegal concretizada pela RFB; aduz que efetuou as retificações das declarações GFIP para
se excluir do salário-de-contribuições, base de cálculo das contribuições previdenciárias, verbas de
natureza salarial, conforme precedentes jurisprudenciais; a abusividade da aplicação da multa
isolada, diante da ausência de dolo ou fraude, bem como o seu efeito-confiscatório; afirma que o
CARF e o judiciário já admitem compensação tributária antes do trânsito em julgado; a
inaplicabilidade da taxa Selic como índice de juros sobre o débito de tributos e contribuições
sociais; a inconstitucionalidade do §10o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991; e ausência de má-fé
acerca das compensações realizadas, diante da existência de ordens judiciais que identificam a
origem dos créditos tributários.
Da Decisão em Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal – DRJ01, em sessão
realizada em 14 de julho de 2021, no acórdão no 101-010.855 (fls. 387 a 413), julgou a impugnação
improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 387 a 388):
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação da impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário até
o encerramento da fase administrativa.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida
a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
8
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Instituto previsto no Direito Tributário Brasileiro por meio do art. 138 do CTN para
ilícitos tributários oriundos do descumprimento de obrigações principais e
acessórias, inclusos na esfera do Direito Tributário Penal cometidas pelo próprio
denunciante, que procura sanear a falta cometida, antes da adoção de qualquer
procedimento administrativo nesta direção.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada se enquadra na hipótese prevista pela norma.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO E MULTA ISOLADA. MATÉRIAS ESTRANHAS AO
PROCESSO.
A matéria passível de apreciação, na instância contenciosa administrativa, se
delimita, em primeiro momento, pela peça fiscal em que se consubstancia o
lançamento de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Cabe a Lei no 8.212/91, determinar regras específicas para a aplicação da TAXA
SELIC.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção apenas das hipóteses do § 4o,
do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do Acórdão de Impugnação em 05/08/2021, conforme “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 423), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 426
a 496), na data de 03/09/2021 (fl. 425), no qual, reitera os argumentos expendidos na
Impugnação, com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
a) Do Efeito Suspensivo e da Tempestividade;
b) Da Extinção da Exigibilidade dos Créditos Tributários (Art. 156, inciso IX, CTN),
decorrentes de:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
9
b.1.) Nulidade do Auto de Infração por Ofensa ao Princípio do Devido Processo
Legal e Princípio da Ampla-Defesa – Ausência de Intimação de Advogado Devidamente
Constituído;
b.2.) Cabimento da Autorregulação;
b.3.) Nulidade do Lançamento por Violação dos Prazos Normativos, bem como da
desconsideração da denúncia espontânea durante o prazo legal da intimação e anterior à
lavratura do Auto de Infração;
b.4.) Deficiência de Informação no Auto de Infração;
b.5) Aplicação de Multa sem detalhamento, que implica na ilegitimidade do ato
administrativo;
c) Da desnecessidade do Pagamento de Multa Moratória Pelo Descumprimento de
Obrigação quando da Denúncia Espontânea;
d) Da nulidade do Lançamento por Imprecisão da Capitulação Legal – Manifesto
Cerceamento de Defesa;
No mérito:
a) Do Abuso do Poder Discricionário;
b) Das Compensações Realizadas pelo Recorrente – Da Manifesta Lisura e Correção
dos Procedimentos Adotados;
c) Dos Valores Compensados e Não Pagos;
d) A possibilidade da compensação tributária antes da ocorrência do trânsito em
julgado;
e) Da Revisão Geral de Débitos Instituída pela Lei no 13.485/2017;
f) Da Abusividade da Aplicação da Multa Isolada;
g) Da Impossibilidade de Imputação de Penalidades com Fundamento em
presunção de Fraude – Violação aos princípios da legalidade e tipicidade tributária;
h) Do Efeito Confiscatório da Multa Cominada;
i) Requerimento de Sobrestamento do Feito em razão do RE no 796.393;
j) Da Inaplicabilidade da Taxa Selic Como índice de Juros Sobre o Débito de Tributos
e Contribuições Sociais;
k) Do envio antecipado da Representação Penal para Fins Penais;
l) Da desnecessidade de prova pré-constituída do recolhimento do tributo para
obtenção do provimento declaratório do direito de compensação.
Sem contrarrazões.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
10
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Das Matérias Estranhas à lide
A matéria passível de apreciação, na instância contenciosa administrativa, se
delimita, em um primeiro momento, pelo relatório fiscal em que se substancia o lançamento de
ofício.
O Relatório Fiscal (fls. 29 a 37) que fundamentou o Auto de Infração (fls. 2 a 26) não
trata de glosa de compensação tributária, tampouco na aplicação da multa isolada prevista no
artigo 89, §10 da Lei 8.212/91, de modo que as alegações tecidas pelo recorrente quanto a tais
questões não serão enfrentadas neste voto, devendo ser assim tratadas no âmbito do respectivo
processo administrativo próprio.
Nesse sentido, todas as considerações tecidas pela municipalidade recorrente sobre
a glosa de compensação indevida, bem como sobre aplicação da multa isolada, deverão ser
realizadas no âmbito do processo administrativo próprio, uma vez que não compuseram o Auto de
Infração em debate (fls. 2 a 26), sendo matérias estranhas a este feito, razão pela qual não serão
discutidas neste voto.
Da suspensão do crédito tributário
A municipalidade, ora recorrente, requer seja reconhecida a suspensão de
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, a Impugnação e o Recurso Voluntário interpostos nos termos das leis
que regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto
n° 70.235 de 1972.
Das Preliminares: Da Nulidade do Auto de Infração
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
11
Preliminarmente, suscita a recorrente a nulidade do Auto de Infração por – suposta
– violação ao direito de defesa, com fundamento no inciso II do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972, bem como no artigo 2o, caput e inciso X da Lei no 9.784/1999.
Em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, e cumpriu com todos os requisitos insculpidos no artigo
10 do Decreto no 70.235/1972, observando estritamente o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), não se cogitando tampouco, a hipótese de cerceamento do direito de
defesa da contribuinte.
Ainda, a municipalidade foi cientificada do Auto de Infração, tendo-lhe sido
facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as razões de defesa que
entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito (art. 36 da Lei no
9.784/1999 c/c 373, inciso II do CPC), tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e
alterações.
Desse modo, entendo que o lançamento tributário atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa da
contribuinte, de modo que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
No que tange a alegação de nulidade do Auto de Infração diante da ausência de
intimação do advogado constituído, não merece acolhimento. Isso porque, no âmbito do processo
administrativo fiscal não há que se falar em intimação dirigida ao endereço do advogado do
contribuinte, matéria objeto da súmula no 110 do CARF:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
12
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ainda em sede de preliminar, o recorrente pugna pela aplicação do instituto da
autorregulação, com a suspensão do feito, a fim de converter a decisão em diligência, para que a
municipalidade possa apresentar as respectivas declarações retificadoras.
O procedimento da autorregularização não tem a finalidade à apresentação de
documentos comprobatórios ou à prestação de esclarecimentos, e deve ser realizada pelo sujeito
passivo antes de iniciado o procedimento fiscal e antes da constituição do crédito tributário, o que
já decorreu com a lavratura do Auto de Infração.
Considerando que após o início do procedimento fiscal o contribuinte foi intimado
em diversas ocasiões, bem como lhe foi oportunizado a apresentação da GFIP RETIFICADORA (fls.
64 e 65) e não o fez, não há que se falar em conversão do feito em diligência neste momento,
tampouco a aplicabilidade da autorregularização.
Assim, rejeito as preliminares suscitadas, e esclareço que as demais alegações
tecidas pelo recorrente, por se confundirem com o mérito, serão adiante apreciadas.
Decisões administrativas e judiciais
A Recorrente cita ao longo de toda a sua peça recursal diversas decisões
administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as decisões administrativas e judiciais trazidas pela
recorrente à presente lide.
Da Denúncia Espontânea - Inocorrência
No que tange as alegações tecidas pela recorrente a respeito do instituto da
denúncia espontânea, visto que foram amplamente enfrentadas pelo juízo a quo, adoto como
razões de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12,
inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 409 e
410):
A Denúncia Espontânea de infração à legislação tributária direciona-se aos ilícitos
tributários oriundos do descumprimento de obrigações principais e acessórias,
inclusos na esfera do Direito Tributário Penal cometidas pelo próprio
denunciante, e não deste contra terceiros com que litiga com o fito de atingir seus
objetivos através de interferência do poder público.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
13
O instituto da Denúncia Espontânea é adotado pelo Direito Tributário Pátrio
perante o art. 138 do CTN, mas sem previsão de exclusão de responsabilidade por
ilícitos contidos no conjunto do Direito Penal Tributário. Versa o dispositivo legal
sob comento:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
(...)
Ensina o eminente jurista Paulo de Barros Carvalho:
Denúncia Espontânea, na forma como se encontra disposta no art. 138 do CTN,
constitui-se em instrumento de exclusão da responsabilidade em função do
cometimento de alguma espécie de ilícito tributário administrativo, inserido no
campo do Direito Tributário Penal (não pagamento, emissão irregular de notas
fiscais, etc.), devendo o denunciante, para cumprir o desiderato normativo,
noticiar à Administração Fazendária da infração, comprovando, se for o caso, o
pagamento do débito tributário ou o depósito da importância arbitrada.
Em resumo, o ilícito ou infração tributária é a prática ou abstenção de conduta
desautorizada pela norma tributária, implicando para o responsável, no presente
caso, o próprio interessado, a imputação de penalidade administrativa descrita
em lei. Seria, por assim dizer, o descumprimento de alguma obrigação tributária,
seja ela principal ou acessória, de acordo com a designação dada pela própria Lei
no 5.172/1966, em seu art. 113.
No presente caso, o interessado não trouxe aos autos nenhuma comprovação de
que procedeu à denúncia espontânea antes do início da ação fiscal. Pelo
contrário, a mera alegação de que noticiou supostas irregularidades não configura
ocorrência de denúncia espontânea.
Da Multa de Ofício
O recorrente se insurge em face da aplicação da multa de ofício com agravamento
de 50%, totalizando 112,5%, aduzindo que a multa aplicada tem caráter confiscatório.
Ocorre que, não assiste razão ao recorrente.
O artigo 44 da Lei no 9.430 traz as hipóteses de aplicação da multa, nos casos de
lançamento de ofício, bem como define seus respectivos percentuais, senão vejamos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
14
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
Os §§1o e 2o do referido dispositivo legal preconizam as hipóteses de agravamento
da multa de ofício, e definem seus respectivos percentuais:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 30 e 31) o recorrente foi intimado, em
mais de uma ocasião, para prestar esclarecimentos sobre a existência de processos judiciais
movidos contra a Receita Federal ou INSS, arquivos digitais MANAD ainda não apresentados, mas,
até o final da fiscalização, não houve o atendimento das intimações.
Por conseguinte, considerando a não apresentação dos arquivos digitais, bem como
os esclarecimentos solicitados, houve a aplicação da penalidade do agravamento em 50% da multa
de 75% do lançamento de ofício, totalizando a multa agravada em 112,5%, na forma do artigo 44,
§2o da Lei no 9.430/1966.
No que diz respeito aos argumentos acerca do caráter confiscatório da multa
aplicada e da violação aos princípios constitucionais e legais é de se salientar que a instância
administrativa não é fórum adequado a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei,
sob pena de responsabilidade funcional, restando impossível o acolhimento da tese de que a
multa, no caso, teria sido excessiva, tendo sido esta lançada de acordo com a legislação aplicável.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
15
Diante disso, uma vez demonstrada nos autos a atitude reiterada de omissão do
contribuinte em não atender as solicitações do fisco, é motivo suficiente a ensejar a aplicação da
multa agravada prevista no artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430 de 1996.
Juros de Mora aplicação da Taxa Selic
O recorrente insurge quanto a aplicação de juros de mora equivalente à taxa SELIC,
aduzindo acerca da sua inconstitucionalidade.
No que tange a tais alegações, uma vez que amplamente enfrentada pela primeira
instância, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos
termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do
seguinte excerto (fls. 411):
A aplicação da taxa SELIC, após análise da doutrina, no que toca os aspectos
econômicos e jurídicos, restou demonstrado como válida a título de juros,
podendo, portanto, ser utilizada como índice nas contribuições previdenciárias
recolhidas com atraso.
A cobrança dos juros de mora, sobre o crédito não integralmente pago no
vencimento, está prevista no Código Tributário Nacional (art.161, §1o), in verbis:
Art. 161. (...)
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês.
Dessa leitura, observa-se que lei específica pode dispor de modo diverso sobre os
juros de mora. E, em relação às contribuições arrecadadas pela Receita
Previdenciária, o art. 34 da Lei no 8.212/91 elege a Selic como a taxa de juros a ser
utilizada.
As contribuições previdenciárias estão regidas pela Lei no 8.212/91, que dispõe no
art. 34 de forma diferente, uma vez que elege a taxa SELIC como taxa de juros a
ser aplicada, senão vejamos:
“Art. 34 – As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou
não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, a que se refere o art. 13 da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa
de mora, todos de caráter irrevelável.”
Cumpre destacar que a taxa SELIC é utilizada para remunerar o capital investido
em títulos públicos federais, isto é, remunerar o capital dos credores do Estado.
Dessa forma, caso os contribuintes deixem de recolher tributos devidos, a
tendência será do Estado, por falta de recursos necessários às suas atividades
essenciais, recorrer ao mercado, buscando empréstimos mediante emissão de
títulos remunerados pela taxa SELIC, agravando, portanto, a dívida pública.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
16
Percebe-se que os juros não têm caráter punitivo, apenas representam uma
indenização pelo inadimplemento da obrigação tributária. O não-pagamento de
tributo não pode resultar em vantagem financeira, como pretende a Impugnante.
Assim, o contribuinte inadimplente não pode ser beneficiado com vantagens na
aplicação de seu capital no mercado financeiro, em detrimento dos cofres
públicos e daqueles que pagam pontualmente seus tributos.
Desta maneira, não tem cabimento à alegação pela Notificada de que a utilização
da taxa SELIC é ilegal, uma vez que não é função do Banco Central eleger a
referida taxa como juros de mora para os recolhimentos em atraso das
contribuições previdenciárias, mas sim da Lei no 8.212/91, que determina regras
específicas para sua aplicação.
Acerca da aplicabilidade da taxa SELIC sobre os juros de mora incidentes sobre
débitos tributários, tal questão já se encontra sumulada no âmbito deste CARF, conforme
enunciado da súmula no 4, vejamos:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que tange a arguição de inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic sobre os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários, esclareço que este Tribunal não detém a
competência para análise de constitucionalidade das Leis e dos Atos Normativos, conforme
súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Diante do todo ora exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, por
tratar de temas estranhos ao litígio administrativo, e, na parte conhecida, rejeito as preliminares
arguidas, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720076/2021-10
17

Fl. 527
DF CARF MF
Original